Tribunal: TJDFT
Processo: 0713651-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA PROFERIDA COM AUXÍLIO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. VÍCIO INSANÁVEL RECONHECIDO DE OFÍCIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO JUIZ NATURAL E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INDELEGABILIDADE DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. RESOLUÇÃO CNJ No 615/2025. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença proferida nos autos, na qual constou aviso nos seguintes termos: “AVISO: Esta sentença foi produzida com auxílio de Inteligência Artificial. Toda a produção da IA foi conferida por ação humana, mas não é possível descartar totalmente a ocorrência de erros considerando o estado inicial da tecnologia”. O texto foi inserido no início da sentença e destacado em cor vermelha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Diante da peculiaridade do caso concreto, em sede preliminar, faz-se necessária análise dos seguintes pontos centrais: (i) verificar a regularidade da utilização de ferramentas de inteligência artificial na formação do convencimento judicial; (ii) definir se a sentença está eivada de vício de nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, conferindo à função jurisdicional caráter indeclinável. Esse princípio impõe ao Estado o dever de prestar tutela jurisdicional efetiva por meio de magistrado investido de autoridade pública, garantindo às partes uma resposta judicial válida e fundamentada.
4. Complementarmente, o inciso LIII do mesmo artigo consagra o princípio do juiz natural, ao dispor que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. Essa norma veda qualquer forma de substituição do julgador legalmente instituído, incluindo aqui a transferência, ainda que parcial, da efetiva atividade decisória para agentes externos ou sistemas automatizados.
5. A Resolução CNJ no 615/2025, que regulamenta o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário, estabelece, em seu art. 7o, §1o, que “a atuação das ferramentas de inteligência artificial deve sempre ser de apoio à atividade jurisdicional, vedada sua utilização para a prolação autônoma de decisões judiciais”.
6. O exercício da jurisdição é, portanto, indelegável e personalíssimo, não podendo ser transferido, mediado ou compartilhado com ferramentas tecnológicas que substituam o raciocínio jurídico e a convicção judicial. Não se olvida que o auxílio na função jurisdicional é regulamentado desde o início da criação dos tribunais, por meio dos serventuários da justiça. Entretanto, a agregação da possibilidade de uso da inteligência artificial deve observar, da mesma forma, a limitação funcional e legal de sua atuação. Assim como os auxiliares humanos não podem substituir a atividade cognitiva e deliberativa final do magistrado, tampouco pode fazê-lo qualquer sistema computacional, sob pena de se violar a própria essência da jurisdição.
7. A título ilustrativo e exemplificativo, ressalte-se que seria absolutamente inconcebível (e até mesmo inimaginável) — e nula de pleno direito — uma sentença que declarasse ter sido redigida com o auxílio de servidores do cartório judicial, acrescentando que fora conferida pelo Magistrado, mas que eventuais erros poderiam decorrer do atual grau de capacitação ou formação desses serventuários. De igual forma, é absurda e estarrecedora a declaração de que “não é possível descartar totalmente a ocorrência de erros considerando o estado inicial da tecnologia”.
8. Quaisquer meios de auxílio à função jurisdicional (artificiais ou humanos), ainda que legalmente instituídos, não detêm competência para decidir, tampouco podem substituir a atividade jurisdicional do magistrado, a quem incumbe exclusivamente o dever de analisar o caso, formar convicção e proferir decisão fundamentada. A inteligência artificial, por sua natureza algorítmica e consequente ausência de discernimento jurídico, tampouco pode ocupar esse espaço, embora possa ter utilidade valiosa em relação à automação de diversos procedimentos realizados nos Gabinetes e Cartórios. No entanto, o seu uso para fins de prolação de sentença decisória final, aliado à inscrição de que eventuais erros decorrem do estado da tecnologia, viola de forma flagrante os princípios constitucionais do juiz natural (art. 5o, LIII, da CF), da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) e da indelegabilidade da função jurisdicional (art. 140 do CPC), além de contrariar frontalmente as diretrizes da Resolução CNJ no 615/2025, que vedam expressamente a substituição da atividade decisória por sistemas automatizados. A presença de tal declaração na sentença não apenas compromete sua legitimidade como ato judicial, mas a contamina por vício insanável.
9. Importante consignar que os riscos da automação não podem ser imputados ao jurisdicionado, conforme expressamente constou no aviso contido em sentença. Ao contrário, o art. 3o, inciso VIII da Resolução CNJ no 615/2025 deixa claro que os riscos da automação e análise crítica dos resultados gerados por IA devem ser objeto de capacitação contínua aos magistrados e servidores das cortes julgadoras em respeito à responsabilidade plena do julgador quanto aos atos decisórios que profere. A eventual falibilidade dos sistemas utilizados, reconhecida na própria sentença, não pode ser imputada ao jurisdicionado ou escusada pelo Magistrado.
10. Ademais, verifica-se, com preocupação, a inversão da lógica do incremento da inteligência artificial no âmbito do Judiciário, conforme se depreende do próprio aviso inserido na sentença: “Toda a produção da IA foi conferida por ação humana”. O texto inscrito revela que a produção da peça decisória foi originariamente gerada por sistema automatizado, cuja intervenção humana foi reduzida à mera verificação posterior, o que subverte frontalmente o papel constitucional do magistrado. Toda decisão judicial deve ser fruto da cognição humana, fundada na análise individualizada do caso concreto e com observância plena do devido processo legal, cujo eventual auxílio da IA deve ser restrito a tarefas acessórias.
11. Ainda que se considere a possibilidade de que o aviso constante na sentença tenha sido redigido de forma imprecisa, não refletindo com exatidão a extensão do uso da ferramenta de inteligência artificial, tal circunstância não tem o condão de convalidar um ato jurisdicional formalmente viciado. A simples declaração de que “Toda a produção da IA foi conferida por ação humana, mas não é possível descartar totalmente a ocorrência de erros considerando o estado inicial da tecnologia” revela, no mínimo, ambiguidade grave quanto à autoria do pronunciamento judicial, incompatível com os princípios da segurança jurídica, da indelegabilidade da jurisdição e da necessária clareza quanto à origem e fundamentação das decisões judiciais. Diante da presença inequívoca de vício que compromete a higidez do ato decisório — seja por uso indevido da IA, seja pela incerteza gerada a respeito da autoria da sentença — impõe-se a declaração de nulidade do ato, por se tratar de nulidade absoluta, insuscetível de ratificação ou aproveitamento.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso prejudicado. Preliminar de vício de nulidade insanável da sentença reconhecido de ofício, nos termos do art. 485, §3o do CPC. Sentença cassada.
13. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença, em observância aos ditames da Constituição Federal e da Resolução CNJ no 615/2025.
14. Sem em custas e honorários, considerando o recurso prejudicado.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.